Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ABANDONO MATERIAL). PRELIMINARES DE NULIDADE. DELIMITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS INADIMPLIDAS. ANÁLISE DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. JUSTA CAUSA. PROVAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de 244, caput, do Código Penal (abandono material), em razão de inadimplemento reiterado de pensão alimentícia fixada e posteriormente majorada, no período indicado na acusação. Pedido de reconhecimento de nulidades e, no mérito, absolvição por ausência de dolo, de justa causa e insuficiência de provas, com pleito subsidiário de revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de individualização mensal das competências e valores inadimplidos acarreta nulidade por deficiência de delimitação fática; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por suposto não enfrentamento adequado de pontos probatórios relevantes; (iii) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição por ausência de dolo, presença de justa causa ou insuficiência de provas; e (iv) examinar a necessidade de ajuste da dosimetria, do regime inicial e da substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imputação delimita o recorte temporal do inadimplemento e descreve a conduta omissiva de forma suficiente à compreensão dos fatos e ao exercício do contraditório, sendo desnecessária, para fins penais, a discriminação analítica de cada competência e saldo, quando o tipo do art. 244 do Código Penal exige a demonstração de inadimplemento injustificado apto a comprometer a assistência familiar.
4. A alegação de nulidade por suposta deficiência na análise de provas não se caracteriza como vício formal autônomo, pois a crítica recai sobre a valoração do acervo probatório e se relaciona diretamente à verificação de dolo e de justa causa, matérias apreciáveis no mérito recursal.
5. A materialidade e a autoria se amparam em documentos e elementos oriundos da apuração, registros decorrentes de execuções/cumprimentos de sentença e prova oral colhida sob contraditório, incluindo relato consistente da representante legal da vítima sobre inadimplementos reiterados e pagamento apenas após medidas coercitivas, corroborado por depoimento de testemunha acerca de dados financeiros da atividade do acusado e por interrogatório no qual se reconhecem atrasos, ainda que atribuídos a oscilações de renda.
6. A tese de justa causa não se sustenta quando não acompanhada de demonstração objetiva de impossibilidade de adimplir, sobretudo diante do histórico de atrasos sucessivos, regularizações em contexto de constrição judicial e ausência de comprovação idônea que evidencie incapacidade absoluta no período, não bastando justificativa genérica para afastar a tipicidade do art. 244 do Código Penal.
7. A dosimetria permanece hígida quando a pena-base é fixada no mínimo legal, a atenuante reconhecida não reduz a reprimenda aquém do mínimo em razão de orientação sumulada, inexistem causas modificadoras e se mostram adequados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os critérios legais aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A delimitação temporal do inadimplemento alimentar e a descrição circunstanciada da conduta são suficientes para a persecução penal do art. 244 do Código Penal, sendo dispensável a individualização analítica de cada competência para afastar alegação de nulidade. 2. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova idônea de impossibilidade concreta, não configura justa causa nem afasta o dolo na omissão reiterada de pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada. 3. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório documental e oral evidencia inadimplementos sucessivos e regularização apenas diante de medidas coercitivas, bem como se preserva a dosimetria fixada no mínimo legal, com regime aberto e substituição cabível.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 244, caput; 33, § 2o, “c”; 44; 59; 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 141.069/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 21.03.2012; Tribunal local, Acórdão no 2008651, Processo no 0709401-36.2021.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 11.06.2025, DJe 19.06.2025.